Tribunal: STM
Processo: 7000641-36.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR. DEFESA CONSTITUÍDA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. ADULTERAÇÃO DE DOCUMENTO COM O INTUITO DE PERMITIR A AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DESFAVORÁVEL DA ACUSAÇÃO FORMULADA CONTRA O EMBARGANTE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar eventuais vícios decorrentes da existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão porventura presentes em decisão colegiada de segundo grau. 2. Trata-se, assim, de instrumento de esclarecimento da decisão judicial, voltado para sua otimização. A função dos Embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do Decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir obscuridade identificada e extinguir contradição porventura existente, entre a premissa argumentada e a conclusão apresentada. 3. In casu, não procede a tese defensiva que sustenta a existência de omissão no Acordão condenatório, por não contemplar a análise do dolo, materializada na intenção do Embargante de adulterar dados de documento público, consistente na alteração do calibre do armamento. 4. Consideradas as provas acostadas aos autos, não se verifica qualquer contradição, entre a condenação do Embargante e a não aplicação do princípio in dubio pro reo, suscitado pela defesa. 5. A solidez das provas nas quais se ampara o Acórdão inviabiliza a invocação do princípio da presunção de inocência, haja vista a perfeita comprovação, na instrução probatória, da conduta delitiva imputada ao Acusado. 6. É firme o entendimento de que o julgador não necessita inclinar-se isoladamente sobre cada argumento defensivo, para demonstrar a sua incorreção. Basta apresentar, de modo claro e conciso, as razões pelas quais chegou à conclusão norteadora de sua decisão, mesmo que seu convencimento não corresponda ao resultado pretendido pelas partes. 7. Após o enfrentamento de todas as questões suscitadas nos aclaratórios, ressai nítida a conclusão de que o Embargante utiliza o instrumento processual in tela como uma espécie de segundo apelo, pois as razões expostas não ultrapassam o mero inconformismo com o resultado desfavorável da acusação formulada pelo Órgão ministerial contra ele. 8. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000641-36.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LUCIVANIO EVANGELISTA DE SALES
ADVOGADO(A): GABRIEL ARTHUR BAUER MONTEIRO (OAB SP409760)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 4, disponibilizada no DE
de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA, POR
NÃO VISLUMBRAR AS ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO VERGASTADO, MANTENDO INALTERADOS
OS TERMOS DESTE, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, ATÉ O
DIA 11 DE MARÇO DE 2025, E DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, A PARTIR DO DIA 12 DE MARÇO DE 2025.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000641-36.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
EMBARGANTE: LUCIVANIO EVANGELISTA DE SALES
ADVOGADO(A): GABRIEL ARTHUR BAUER MONTEIRO (OAB SP409760)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR. DEFESA
CONSTITUÍDA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. ADULTERAÇÃO DE
DOCUMENTO COM O INTUITO DE PERMITIR A AQUISIÇÃO DE
ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERO
INCONFORMISMO COM O RESULTADO DESFAVORÁVEL DA
ACUSAÇÃO FORMULADA CONTRA O EMBARGANTE. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar eventuais vícios decorrentes
da existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão porventura
presentes em decisão colegiada de segundo grau.
2. Trata-se, assim, de instrumento de esclarecimento da decisão judicial, voltado
para sua otimização. A função dos Embargos é integrativa, tendo por escopo
afastar do Decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir
obscuridade identificada e extinguir contradição porventura existente, entre a
premissa argumentada e a conclusão apresentada.
3. In casu, não procede a tese defensiva que sustenta a existência de omissão no
Acordão condenatório, por não contemplar a análise do dolo, materializada na
intenção do Embargante de adulterar dados de documento público, consistente
na alteração do calibre do armamento.
4. Consideradas as provas acostadas aos autos, não se verifica qualquer
contradição, entre a condenação do Embargante e a não aplicação do princípio
in dubio pro reo, suscitado pela defesa.
5. A solidez das provas nas quais se ampara o Acórdão inviabiliza a invocação
do princípio da presunção de inocência, haja vista a perfeita comprovação, na
instrução probatória, da conduta delitiva imputada ao Acusado.
6. É firme o entendimento de que o julgador não necessita inclinar-se
isoladamente sobre cada argumento defensivo, para demonstrar a sua
incorreção. Basta apresentar, de modo claro e conciso, as razões pelas quais
chegou à conclusão norteadora de sua decisão, mesmo que seu convencimento
não corresponda ao resultado pretendido pelas partes.
7000641-36.2024.7.00.0000
40001369783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Após o enfrentamento de todas as questões suscitadas nos aclaratórios, ressai
nítida a conclusão de que o Embargante utiliza o instrumento processual in tela
como uma espécie de segundo apelo, pois as razões expostas não ultrapassam o
mero inconformismo com o resultado desfavorável da acusação formulada pelo
Órgão ministerial contra ele.
8. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, até o dia 11 de março de 2025, e da Ministra
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, a partir do dia 12 de março
de 2025, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os
presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa, por não vislumbrar as alegadas
omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão vergastado, mantendo inalterados os termos
deste, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa de LUCIVÂNIO
EVANGELISTA DE SALES, contra o Acórdão deste Tribunal, lavrado nos autos da Apelação
nº 7000682-37.2023.7.00.0000, julgada em sessão virtual de 16/9/2024 a 19/9/2024, com o
objetivo de sanar supostas ambiguidades, contradições e omissão.
No referido julgado, o Plenário desta Corte, por maioria, deu provimento ao
Apelo ministerial para, com a reforma da Sentença hostilizada, condenar o civil
LUCIVÂNIO EVANGELISTA DE SALES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
no art. 312 do Código Penal Militar (CPM), com o direito ao sursis da pena, pelo prazo de 2
(dois) anos, nas condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), à
exceção de sua alínea “a”, acrescidas da obrigatoriedade de apresentação trimestral ao Juízo
da Execução, com a audiência admonitória delegada ao Juízo da 1ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), ex vi do art. 611 do CPPM, com o regime prisional
inicialmente aberto, para a hipótese de vir a cumprir a reprimenda imposta, e com o direito de
recorrer em liberdade.
O citado Acórdão apresenta a ementa transcrita a seguir, que bem resume a sua
fundamentação:
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART.
312 DO CPM. REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE ARMA DE
FOGO. ADULTERAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
DOLO CONFIGURADO. CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL. LASTRO
PROBATÓRIO SUFICIENTE. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO
DO APELO. CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
7000641-36.2024.7.00.0000
40001369783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. A falsidade ideológica é crime formal, que se perfaz com a mera realização do núcleo do
tipo descrito no art. 312 do CPM, ou seja, no momento em que o agente omite, faz omitir ou
insere, em documento público ou particular, declaração falsa ou diversa da que devia constar,
uma vez que o preceito primário do delito não requer a demonstração de prejuízo, bastando a
conduta atentar contra a Administração Militar.
2. Hipótese em que o documento originário, expedido pela Administração Castrense, foi
indevidamente modificado, passando a ostentar informação não verídica, com o intuito de
permitir a aquisição de armamento diverso do autorizado.
3. In casu, a materialidade do crime de falsidade ideológica encontra-se delineada e provada.
Esta constatação exsurge da análise do firme contingente material carreado ao feito, o qual
evidencia que o documento de autorização, indispensável à aquisição de arma de fogo, sofreu
adulteração, no que diz respeito à indicação do calibre do armamento requerido pelo Réu.
4. De igual forma, a autoria encontra-se plenamente evidenciada, sobretudo devido ao fato de
que o acesso ao Sistema de Gestão Corporativo (SisGCorp), necessário para a aquisição do
armamento, foi realizado pelo próprio Acusado, por meio de login e senha pessoais.
5. O dolo que permeia o proceder do Réu, materializado na plena consciência e vontade livre
e desembaraçada de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, ressai nítido, a
partir do momento em que inseriu informação falsa em documento público, consistente na
alteração do calibre do armamento, cuja aquisição havia sido autorizada pela SFPC/2, fato
que atenta contra a Administração Militar, em especial por burlar a fiscalização de produtos
controlados.
6. As atividades de fiscalização de produtos controlados, incluindo armamento e munição, são
exercidas pelo Exército Brasileiro, com fundamento na Lei nº 10.826/2003, que dispõe sobre o
registro, a posse e a comercialização de armas de fogo e munição. O Regulamento de
Produtos Controlados, aprovado pelo Decreto nº 10.030/2019, normatiza e regula a atuação
da Administração Castrense nessa área.
7. Em decorrência, tratando-se de atividade exercida pelo Exército, em cumprimento a dever
legal, e sendo o crime imputado meramente formal, a ocorrência ou não de prejuízo é
indiferente para a consumação delitiva, bastando a fé pública e a moralidade da
Administração Militar terem sido atingidas, inclusive em razão da estreita relação de tal
atividade fiscalizatória com a própria atividade-fim das Forças Armadas.
8. Configurada a materialidade, comprovada a autoria, demonstrada a culpabilidade e
delineada a tipicidade do crime de falsidade ideológica, na ausência de causas justificantes ou
exculpantes de qualquer natureza, impõe-se a aplicação da reprimenda penal ao Apelado, por
incorrer no art. 312 do CPM.
9. Recurso de Apelação provido, para reformar a Sentença absolutória. Decisão por maioria.
Inconformada, a defesa do Embargante alega haver omissão, contradição e
obscuridade no Acórdão vergastado. Sustenta, em favor dessa assertiva, que:
- há omissões no Julgado, que "necessitam ser sanadas para que haja uma
completa apreciação do conjunto probatório e dos argumentos apresentados pela
defesa". Indica que as omissões consistiriam na "Ausência de Análise Completa do
Dolo", em "Falhas Sistêmicas no SisGCorp" e em "Inconsistências no Tratamento da Prova
Testemunhal";
7000641-36.2024.7.00.0000
40001369783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- "a decisão embargada apresenta contradições que precisam ser esclarecidas
para garantir a correta aplicação da justiça", especificando "Contradição entre as Provas e
a Condenação" e "Contradição sobre a Aplicação do Princípio da Presunção de Inocência";
- o Acórdão apresenta-se obscuro, "especialmente ao não esclarecer de maneira
clara por que as hipóteses levantadas pela defesa foram desconsideradas", apontando
existir "Obscuridade na Valoração das Provas Técnicas"; e
- é necessária a aplicação do princípio in dubio pro reo, em razão
das "incertezas quanto à autoria e à ausência de dolo".
Ao final, a defesa requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração,
a fim de se esclarecer os pontos obscuros e sanar as omissões e contradições, garantindo-se,
assim, o completo e correto julgamento da causa, em conformidade com os princípios
constitucionais e processuais aplicáveis.
Em Despacho proferido em 16/10/2024, admiti o presente Recurso, porquanto
satisfeitos os requisitos de admissibilidade. Na mesma ocasião, considerando que o pleito do
Embargante atribui, ainda que implicitamente, efeitos modificativos aos aclaratórios, em
razão de questionamentos formulados contrários ao citado Acórdão, determinei a abertura de
vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) (evento 5).
Na sua impugnação aos Embargos de Declaração, a PGJM afirma que, a rigor,
não há como reconhecer as supostas omissões, contradições ou obscuridades apontadas no
Acórdão, nem o consequente acolhimento das teses apresentadas. Pondera, nesse fio, que o
aresto vergastado enfrentou o contexto fático-probatório e, ao fim, reformou a Sentença
proferida pelo Juiz Federal da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que absolveu o indigitado civil da
prática do delito de falsidade ideológica.
Prosseguindo, alega que a autoria e a materialidade do delito encontram-se
amplamente reconhecidas no Acórdão, com todas as circunstâncias bem expostas e
inequívoca visão acerca da conduta delituosa perpetrada pelo Embargante. Cita precedentes.
Em conclusão, pugna pela admissibilidade dos Embargos e, no mérito, manifesta-se por sua
rejeição (evento 9).
VOTO
O pleito é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
1. Considerações iniciais
Conforme exposto no art. 542 do CPPM, a trilha irresignatória dos Embargos de
Declaração destina-se a sanar eventuais vícios decorrentes da existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, porventura presentes em decisão colegiada de segundo
grau.
7000641-36.2024.7.00.0000
40001369783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar de possuir natureza jurídica recursal, restringe-se, em termos expressos,
o alcance do instituto, ao exigir a delimitação dos “pontos em que entende ser o acórdão
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”.
Desse modo, em consonância com a objetividade exigida, os aclaratórios devem
possuir fundamentação necessariamente vinculada ao ponto ou pontos específicos do
Acórdão, que, sob a ótica do Embargante, apresentem qualquer dos vícios mencionados.
Trata-se, assim, de instrumento de esclarecimento da decisão judicial, voltado
para sua otimização. A função dos Embargos é integrativa, tendo por escopo afastar
do Decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir obscuridade
identificada e extinguir contradição porventura existente, entre a premissa argumentada e a
conclusão apresentada.
Por conseguinte, os Declaratórios não se destinam ao simples revolvimento da
matéria fático-probatória, com o intuito de alterar o resultado meritório hostilizado. Na seara
da ferramenta processual em pauta, o reexame da decisão embargada apenas será possível nos
casos em que o julgado proferido pelo colegiado careça de complementação ou de
esclarecimento acerca de seu conteúdo.
Acerca das balizas procedimentais dos Embargos de Declaração, Nucci
preleciona em seus ensinamentos doutrinários:
1327. Reavaliação das provas e dos fatos: impossibilidade. Os embargos de declaração não
têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das
provas. Igualmente, não deve analisar fatos não alegados em recurso anterior. Trata-se de
recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão. (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Militar
Comentado, 4ª edição Editora Forense, Rio de Janeiro, pág. 518) (grifo nosso).
Ainda que restrito o âmbito do instrumento em tela, não é inviável a sua
oposição com o propósito de infringir o julgado em sua conclusão de mérito. Todavia, a
despeito de ser possível a atribuição de efeitos infringentes, é necessário, mesmo nos casos
em que a parte embargante busca esse resultado, demonstrar a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no aresto, segundo a inteligência do art. 538, c/c os art.
539 e 542, todos do CPPM.
A atribuição de efeito modificativo aos aclaratórios somente é admissível
quando qualquer dos vícios formais referidos comprometa, de fato, a correção do julgado e,
após sanado, implique a sua reforma. No caso em tela, essa excepcional variante de manejo
dos declaratórios não socorre o Embargante, pois o Acórdão vergastado não padece de
irregularidade ou vício a ser sanado.
Adiante, examinam-se os argumentos trazidos pela defesa.
2. Das alegadas omissões
2.1. Ausência de análise completa do dolo
7000641-36.2024.7.00.0000
40001369783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa sustenta que não há qualquer elemento nos autos comprovador da
intenção deliberada do Embargante em adulterar dados. Argumenta, nesse fio, que a
divergência no documento de aquisição pode ter ocorrido em razão de erro material ou falha
sistêmica, especialmente considerando-se as limitações educacionais e técnicas do Acusado.
As supostas falhas sistêmicas alegadas pela defesa serão apreciadas a seguir, no
Tópico 2.2. Falhas Sistêmicas no SisGCorp.
Quanto à arguição de ausência de elemento comprobatório da intenção do
Embargante, a prova do dolo, consistente na evidência da vontade de adulterar os dados,
exsurge cristalina dos autos: a documentação de autorização, indispensável para a aquisição
de arma de fogo, foi adulterada no que diz respeito à indicação do calibre do armamento
requerido pelo Réu.
Nesse sentido, o Acordão vergastado apresenta a respectiva relação de
documentos. Confira-se:
- Documento de autorização para aquisição de arma de fogo e acessório (calibre .40), com a
assinatura digital do Chefe do SFPC/2, emitido em resposta ao requerimento do Acusado
(evento 1 - INQ4, fl.15, do IPM nº 7000254-29.2022.7.02.0002);
- Documento de autorização para aquisição de arma de fogo e acessório (calibre 9x19mm),
com a assinatura digital do Chefe do SFPC/2, emitido em resposta ao requerimento do
Apelado (evento 1 - INQ20, fl. 85, do IPM nº 7000254-29.2022.7.02.0002); e
- Mensagens de correio eletrônico (e-mail) enviadas pela empresa fabricante do armamento
para a Seção de Relações Institucionais da SFPC/2, noticiando que, durante tramitação
interna, constatou-se uma divergência no que diz respeito ao calibre do armamento autorizado
pelo Exército, em relação àquele efetivamente solicitado, por meio da verificação do QR Code
(evento 1 - INQ5, fls 17 a 20, do IPM nº 7000254-29.2022.7.02.0002).
Além disso, o Acórdão registra que a intenção do Acusado ficou patente no
momento em que ele próprio, por meio de login e senha pessoais, acessou o Sistema de
Gestão Corporativo (SisGCorp), executando providência necessária à aquisição de arma de
fogo, gerando a Autorização nº 23572.21.100536. A esse respeito, trago à colação o
consignado no aresto objurgado:
De igual forma, a autoria encontra-se plenamente evidenciada, sobretudo devido ao fato de
que o acesso ao Sistema de Gestão Corporativo (SisGCorp), necessário para a aquisição de
arma de fogo - gerador da autorização nº 23572.21.100536, foi realizado pelo próprio
Acusado, por meio de login e senha pessoais.
Essa informação consta expressamente nos autos, no Ofício nº 1627-AsseApAsJurd/2ªRM, de
18 de abril de 2003, do Chefe do Estado Maior da 2ª Região Militar, emitido em resposta à
diligência requisitada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM,
noticiando que “em consulta à DFPC, foi informado que o login de acesso do usuário
LUCIVANIO EVANGELISTA DE SALES é o próprio CPF 40254507808, tendo gerado a
solicitação do processo 23572.21.100536 no SisGCorp em 2021-12-20, às 22:14:53” (evento
66 - OFIC1, da APM nº 7000285-49.2022.7.02.0002).
(...)
7000641-36.2024.7.00.0000
40001369783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do cenário dos fatos em apreciação, o dolo que permeia o proceder do Réu desvela-se
com clareza meridiana. Sua plena consciência e vontade livre e desembaraçada de alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante ressaem nítidas, a partir do momento em que
inseriu informação falsa em documento público, consistente na alteração do calibre do
armamento, cuja aquisição havia sido autorizada pela SFPC/2, fato que atenta contra a
Administração Militar, em especial por burlar a fiscalização de produtos controlados.
Cabe acrescentar, como bem destacou a Acusação, a tentativa posterior de embasar,
documentalmente, a fraude perpetrada pelo Apelado.
Nesse sentido, aponta o depoimento prestado em Juízo pelo Tenente ALEXANDRE MAGNO
DA SILVA TORRES (Encarregado da Sindicância instaurada para apuração dos fatos), o qual
afirmou ter lhe chamado a atenção o fato de a Defesa apresentar documentos com datas não
correspondentes à época em que o Réu requereu o armamento junto à SFPC/2. Esclareceu,
também, que o calibre da arma apresentado nos documentos encaminhados pela Defesa não
condizia com aquele autorizado, quando do requerimento realizado pelo Acusado (evento 55 -
vídeo 1, a partir de 00: 02:28m, da APM nº 7000285-49.2022.7.02.0002).
Dessa forma, a culpabilidade do Apelado encontra-se perfeitamente conformada, em face da
comprovação de sua conduta orientar-se no sentido do resultado ilícito, qual seja, a aquisição
de armamento de calibre distinto daquele requerido e autorizado pela Administração
Castrense. (Grifo nosso).
Em decorrência, não procede a afirmação da defesa de o Acordão padecer de
omissão, por não contemplar a intenção do Embargante de adulterar dados de documento
público, consistente na alteração do calibre do armamento.
2.2. Falhas sistêmicas no SisGCorp
Outra omissão levantada pela defesa diz respeito às supostas “falhas
documentadas no sistema SisGCorp, que poderiam ter contribuído para a divergência de
informações no pedido de aquisição da arma”. Aduz que a decisão de primeira instância
ressaltou a ausência de prova irrefutável, que vinculasse diretamente o Embargante à
adulteração dolosa dos dados, levando-se em consideração a possibilidade de problemas
técnicos no sistema terem causado a inconsistência observada.
Novamente, o argumento apresentado não merece prosperar.
Conforme bem destacado no Acórdão embargado, quando da análise da autoria
delitiva, o Encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) solicitou ao Chefe do Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar (SFPC/2) esclarecer se, no
decorrer do processo de aquisição, o requerimento em comento poderia ter sido, de alguma
forma, editado por um integrante do SFPC e se houve qualquer comunicação dos usuários do
Sistema, assim como dos responsáveis pela sua operação/manutenção, sobre alguma falha
que pudesse comprometer a integridade dos dados das requisições para aquisição de arma de
fogo (evento 1 - INQ19 do IPM nº 7000254-29.2022.7.02.0002).
O Chefe do SFPC/2, em resposta ao Encarregado do IPM, informou que
nenhum dado havia sido alterado por algum analista do respectivo Serviço e que nenhuma
ocorrência, capaz de afetar o processo de autorização de compra, foi a ele
reportada (evento 1 - INQ20 do IPM nº 7000254-29.2022.7.02.0002).
7000641-36.2024.7.00.0000
40001369783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa maneira, durante as investigações, verificou-se que não foi reportada
qualquer ocorrência no Sistema que afetasse o processo de autorização de compra, a ponto de
contribuir para a divergência de informações no pedido de aquisição da arma.
2.3. Inconsistências no tratamento da prova testemunhal
A terceira omissão arguida pela defesa sustenta que o Acordão embargado
“deixou de analisar de forma aprofundada os depoimentos das testemunhas que indicam que
o Embargante sempre teve a intenção de adquirir a pistola no calibre.40, e que não havia
intenção de manipular o processo de autorização”. Argui, ainda, que o testemunho do
próprio Acusado, somado à sua limitada familiaridade com sistemas eletrônicos complexos,
reforça a tese de que ele não tinha a intenção de fraudar o sistema, mas sim de corrigir um
erro que, possivelmente, havia ocorrido de forma não intencional.
No vértice, observa-se que a defesa, uma vez mais, questiona a análise do dolo,
assunto já abordado no Tópico 2.1. Ausência de análise completa do dolo.
A ausência de menção aos depoimentos de certas testemunhas no Acórdão
embargado não significa, em absoluto, que o Magistrado não os tenha considerado. Na
realidade, a análise das demais provas, como a documentação de autorização e de acesso ao
sistema pelo Embargante, utilizando-se de sua própria senha, login e CPF, as oitivas de
testemunhas, em conjunto com todo o conteúdo do caderno probante, foi suficiente para
convencer o Julgador quanto à existência do dolo do Acusado. Esse proceder é respaldado
pela legislação, que faculta ao julgador embasar sua decisão em qualquer tipo de prova aceita
pelo Direito.
Portanto, o argumento apresentado pela defesa não possui amparo nos autos,
não se mostrando hábil ao fim pretendido.
3. Das contradições apresentadas
3.1. Contradição entre as provas e a condenação
A defesa pondera que o Acórdão embargado concluiu pela culpabilidade do
Embargante, sem considerar, adequadamente, o princípio do in dubio pro reo. Assevera que o
aludido princípio deve prevalecer quando não há certeza sobre a autoria ou o dolo do ato
ilícito. Afirma que as provas documentais e os depoimentos das testemunhas não foram
suficientes para afastar a dúvida razoável quanto à responsabilidade do Embargante pela
adulteração.
Como bem salientou o Embargante, o princípio do in dubio pro reo poderá ser
aplicado em um processo quando presente dúvida efetiva, e a decisão deve favorecer o
Acusado.
Na hipótese sub examine, a análise do conjunto probatório revela, de forma
clara e inequívoca, a ocorrência do crime de falsidade ideológica praticado pelo Embargante.
A materialidade do fato restou sobejamente configurada, a autoria esclarecida e a
culpabilidade, da mesma forma, claramente delineada. Diante da ausência de causas
justificantes ou exculpantes de qualquer natureza, a conclusão pela prática delitiva é
inafastável.
7000641-36.2024.7.00.0000
40001369783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consideradas as provas acostadas aos autos, não se verifica qualquer
contradição entre a condenação do Embargante e a não aplicação do princípio suscitado pela
defesa, pois inexiste dúvida, o que resulta, via de consequência, na impossibilidade de
aplicação do princípio pretendido.
3.2. Contradição sobre a aplicação do princípio da presunção de inocência
A defesa:
- argui que a “decisão embargada, ao desconsiderar o princípio da presunção
de inocência, contradiz não apenas o que foi decidido em primeira instância, mas também a
linha argumentativa da defesa, que ressaltou a ausência de provas cabais da autoria do
embargante”;
- sustenta que o Julgado não apresentou fundamentação suficiente para justificar
o motivo do afastamento da presunção de inocência; e
- menciona a necessidade de se considerar que a responsabilidade pela alteração
do documento não foi inequivocamente atribuída ao Acusado.
Da mesma maneira, não há aqui qualquer contradição.
O art. 542 do CPPM, ao indicar vícios por contradição, refere-se à contradição
no âmbito de um acórdão, ou seja, a incoerência entre os argumentos/premissas e a conclusão
sobre um mesmo tema e contexto, tornando a decisão incompreensível.
No caso sub oculi não se verifica essa situação. A decisão embargada analisou
devidamente as provas apresentadas e reformou a sentença de primeira instância, com
fundamento no conjunto probatório dos autos, considerado suficiente para a condenação do
Acusado, em detrimento da linha de entendimento apresentada pela defesa.
Dessarte, a solidez das provas nas quais se ampara o Acórdão inviabiliza a
invocação do princípio da presunção de inocência, haja vista a perfeita comprovação, na
instrução probatória, da conduta delitiva imputada ao Acusado.
4. Da obscuridade da decisão
A defesa:
- alega que o Acórdão padece de obscuridade, por “não esclarecer por que as
hipóteses levantadas foram desconsideradas”;
- aduz que a obscuridade “é notada principalmente na falta de explicação
detalhada sobre os motivos pelos quais as provas técnicas que poderiam exonerar o
Embargante foram desconsideradas”;
- afirma que as evidências técnicas relacionadas ao sistema SisGCorp e à
ausência de registros detalhados sobre os acessos que teriam ocorrido não foram analisadas
com a devida profundidade; e
7000641-36.2024.7.00.0000
40001369783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- assenta que a decisão não esclarece, por exemplo, como a ausência de
registros de IP (Internet Protocol) e a possibilidade de falha no sistema foram tratadas no
âmbito da apuração da autoria.
Igualmente neste aspecto, a irresignação defensiva não logra melhor sorte.
A alegação de obscuridade no Decisum é completamente infundada. O aresto
apresenta de forma clara e objetiva a análise de todas as provas apresentadas pelas partes, o
que resultou em uma solução jurídica com supedâneo nos elementos constantes dos autos.
Não é demasia repetir que a condenação se fundamentou na cabal demonstração da
materialidade do delito, autoria, culpabilidade e tipicidade da falsidade ideológica.
É firme o entendimento de que o julgador não necessita inclinar-se,
isoladamente, sobre cada argumento apresentado, para demonstrar a sua incorreção. Basta
apresentar, de modo claro e conciso, as razões pelas quais chegou à conclusão norteadora de
sua decisão, mesmo que seu convencimento não corresponda ao solicitado pelas partes.
Na verdade, os fundamentos de um julgado devem ser suficientes para
demostrar se a pretensão é ou não improcedente, não havendo exigência do esgotamento de
cada uma das teses suscitadas, até mesmo para evitar manobras protelatórias das partes. A
jurisprudência desta Corte caminha nessa direção, senão vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E
AMBIGUIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA DE FORMA CLARA E
PRECISA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. I - É pacífico o entendimento da Suprema Corte e deste STM, inclusive em sede
de Embargos de Declaração em matéria criminal, que “o órgão judicante não é obrigado a
rebater todas as teses apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu
convencimento”. II - Os embargos de declaração não se prestam ao revolvimento de matéria
fático-probatória, já debatida em primeira e em segunda instâncias. III – A dosimetria e a
fixação da pena foram devidamente sopesadas mediante justificativas devidamente
fundamentadas, não sendo cabível a revisão. IV – Os efeitos infringentes ou modificativos em
embargos de declaração somente são cabíveis em se tratando de decisões claramente
teratológicas, o que não se verifica no caso em tela. Embargos de declaração rejeitados.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº
7000235-83.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 06/10/2022, Data de Publicação: 19/10/2022) (grifos nossos).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA
(ART. 308 DO CPM). OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A Defesa não aponta qualquer ponto efetivamente
omisso, contraditório ou obscuro, mas se restringe à rediscussão de matéria julgada na
Apelação, na intenção de que sejam acolhidas suas teses, requerendo efeitos infringentes em
sede de Embargos de Declaração. 2. Não há omissões no acórdão embargado. Os argumentos
apresentados pela Defesa foram todos apreciados e julgados improcedentes. 3. Não houve
obscuridade ou contradição, estando o Acórdão fundamentado de maneira clara e objetiva,
com argumentos concatenados logicamente. 4. O órgão julgador não está obrigado a rebater
um a um todos os argumentos da Defesa, bastando fundamentar a Decisão, expondo as
razões de decidir. Precedentes. 5. Embargos rejeitados. Decisão unanime. (Superior Tribunal
Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 7000793-89.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 10/02/2022, Data de
Publicação: 23/02/2022) (grifos nossos).
7000641-36.2024.7.00.0000
40001369783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Supremo Tribunal Federal (STF) também possui o mesmo posicionamento,
de cujo repertório destaca-se o precedente a seguir ementado, em razão da sua nota de
repercussão geral:
EMENTA: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário
(CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso
IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal
exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para
reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI –
791.292 QO-RG/PE, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgada em 23/6/2010) (grifos
nossos).
5. Da necessária aplicação do princípio in dubio pro reo
À guisa de fecho, a defesa reitera a tese de que, diante das incertezas acerca da
autoria e do dolo, o princípio in dubio pro reo deveria ter sido aplicado de forma mais
incisiva pelo julgado embargado, assim como ocorreu na Sentença de primeira instância.
Argumenta, em abono dessa premissa, que o STM possui entendimento consolidado no
sentido de que, em situações de dúvida sobre a culpabilidade, a absolvição deve prevalecer.
Como se observa, em seu último tópico, o Embargante limita-se a repetir
argumentos já trazidos à baila, sem acrescentar qualquer dado que ampare a sua alegação.
Destaca-se que esse questionamento já foi objeto de abordagem no item 3.1. Contradição
entre as provas e a condenação.
Assim, como já suficientemente mencionado, não há incertezas ou dúvidas em
relação à autoria ou ao dolo do Embargante, portanto, o benefício da dúvida não se aplica ao
caso em análise.
6. Conclusão
Após o enfrentamento de todas as questões suscitadas nos aclaratórios, ressai
nítida a conclusão de que o Embargante utiliza o presente instrumento processual como uma
espécie de segundo apelo, pois as razões expostas não ultrapassam o mero inconformismo
com o resultado desfavorável da acusação contra ele formulada pelo órgão ministerial.
A irresignação não logrou demonstrar a existência de nenhum dos vícios
apontados pela defesa, não apresentando motivação bastante para a satisfação do propósito
defensivo. Neste sentido, pronunciou-se a PGJM, em sede de contrarrazões:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO
CPM. SUPOSTAS CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. TESES DEFENSIVAS.
CRIME DELINEADO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. QUESTÕES FÁTICO-
PROBATÓRIAS EXAURIDAS. REJEIÇÃO DO RECURSO. (...). Mérito. Não há como
reconhecer suposta contradição, obscuridade e omissão apontadas no Acórdão para o
consequente acolhimento das teses apresentadas pela Defesa. Autoria e materialidade do
delito comprovadas. Acórdão hígido, que não merece reparos. Ante o exposto, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugna, em Contrarrazões, pelo conhecimento destes
Embargos de Declaração, contudo, no mérito, pronuncia-se por sua rejeição. (evento 9) (grifo
nosso).
7000641-36.2024.7.00.0000
40001369783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os presentes Embargos
de Declaração opostos pela defesa, por não vislumbrar a alegada omissão, contradição ou
obscuridade no Acórdão vergastado, mantendo inalterados os termos deste, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369783v13 e do código CRC 2f304beb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 09/04/2025, às 23:08:26
7000641-36.2024.7.00.0000
40001369783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR